Tribunal: TJDFT
Processo: 0030593-33.2006.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0030593-33.2006.8.07.0001 RECORRENTE: MIGUEL SOUZA GOMES RECORRIDA: BALI BRASÍLIA AUTOMÓVEIS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença com fundamento no art. 924, inc. V, do CPC, ante a ocorrência da prescrição intercorrente. O executado pugna pela condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir se a parte exequente deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 921, § 5o do CPC/2015, alterado pela Lei n. 14.195/2021, dispõe que diante do reconhecimento da prescrição intercorrente, o processo será extinto, sem ônus para as partes. 4. O pedido para condenar o exequente ao pagamento dos ônus sucumbenciais, além de violar o mencionado dispositivo legal, beneficiaria o executado duplamente, uma vez que sequer cumpriu com sua obrigação. 5. A jurisprudência do STJ admite a fixação de honorários advocatícios, com fulcro no princípio da causalidade, apenas na hipótese de a sentença ter sido proferida em momento anterior à alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.195/2021, sendo incabível no caso, tendo em vista que a sentença foi proferida em 2024. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A sentença que extingue a execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente não enseja a fixação de verba honorária em favor de nenhuma das partes quando prolatada após a entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021. O recorrente alega violação ao artigo 921, § 5o, do Código de Processo Civil, afirmando que o acórdão impugnado, ao não condenar a recorrida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo diante da sua comprovada inércia que deu causa à prescrição intercorrente e, consequentemente, à extinção do cumprimento de sentença, violou o citado dispositivo legal e desconsiderou o princípio da causalidade, norteador da responsabilidade pelas despesas processuais. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJDFT, a fim de demonstrá-lo. Requer a concessão de gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/23). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, relator Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/25. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 921, § 5o, do Código de Processo Civil, porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: A jurisprudência pacífica e consolidada desta Corte Superior orienta-se no sentido de que, nos casos de extinção do processo de execução em virtude da ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do artigo 921, § 5o, do Código de Processo Civil de 2015, não há condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. (REsp n. 2.080.733/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025). Dessa forma, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial tanto pela alínea “a” como pela alínea “c” do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.831.377/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Sobre o tema, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem, atrai a incidência do óbice da Súmula n. 13 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.734.930/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020